Tribunal: TJDFT
Processo: 0713800-42.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUTOFALÊNCIA. REQUISITOS DA LEI 11.105/2005. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESCUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO. DOCUMENTO ESSENCIAL NÃO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ACUMULADOS.

1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil.

2. A deficiência na instrução da pretensão deduzida em juízo, mesmo depois de facultada emenda à inicial, inviabiliza a aferição dos pressupostos da ação de autofalência, justificando assim o indeferimento da petição inicial.

3. No caso, em que pese noticiando possuir a assistência de contador, não logrou êxito em cumprir satisfatoriamente as determinações judiciais, que mais de uma vez facultou a apresentação da integralidade da documentação exigida, deixando ela de providenciar a apresentação de documento essencial, qual seja, “demonstração de resultados acumulados”, que é feita por meio do relatório “Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados” (DLPA).

4. O descumprimento da determinação de emenda à inicial enseja o sumário indeferimento da petição inicial, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, com base no que estabelecem os arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

5. Recuso desprovido.